Tribunal: TJDFT
Processo: 0740982-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM INSTRUMENTO ACESSÓRIO DE RECOMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 373, I, DO CPC. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE COMUNICAÇÃO ESCRITA, TEMPESTIVA E INEQUÍVOCA À CONCESSIONÁRIA E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTATOS E TRATATIVAS PRECEDENTES QUE NÃO EVIDENCIAM EXERCÍCIO FORMAL DA OPÇÃO CONTRATUAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA FORA DO PRAZO CONTRATUAL. RECOMPRA DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA PARCELA FINAL E DOS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de veículos e instituição financeira, na qual se alegou que, após a celebração de contrato de financiamento acompanhado de instrumento acessório de recompra, teria havido manifestação tempestiva da intenção de revenda do automóvel, com recusa indevida da concessionária em proceder à recompra e manutenção, pela financeira, da exigibilidade da parcela final do ajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apelação deve ser conhecida, diante das alegações, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade e de deserção; (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito e da ausência de manifestação expressa acerca do pedido de inversão do ônus da prova; e (iii) se restou demonstrado o exercício tempestivo, formal e inequívoco da opção contratual de recompra do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas em contrarrazões quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e consta dos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal.
4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o magistrado reputa suficiente o acervo probatório já produzido para o julgamento antecipado do mérito.
5. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova não conduz, por si só, à nulidade do julgado, sobretudo quando a controvérsia é solucionada à luz da prova documental constante dos autos e do ônus imposto à parte autora quanto à demonstração do fato constitutivo do direito invocado.
6. Incumbe à parte autora comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que exerceu, de modo tempestivo, escrito e inequívoco, a opção contratual de recompra prevista no instrumento acessório firmado com a concessionária e a instituição financeira.
7. O contrato de recompra estabelece, como condição para a efetivação da revenda à concessionária, a comunicação escrita da intenção do cliente, dirigida à concessionária e à BMW Financeira, no prazo mínimo de 60 dias antes do termo final de 24 meses da celebração do ajuste.
8. A existência de contatos e tratativas anteriores à notificação extrajudicial não basta, por si só, para caracterizar o exercício formal da opção contratual, quando ausente prova segura do conteúdo inequívoco da manifestação de vontade.
9. Formulada a interpelação extrajudicial apenas após o escoamento do prazo convencionado, não se reputa atendida a condição contratual necessária à recompra do veículo.
10. Não comprovado o cumprimento dos requisitos contratuais para a recompra, mostram-se descabidos os pedidos de compelir a concessionária à reaquisição do automóvel e de afastar, em relação à instituição financeira, a cobrança da parcela final do financiamento e os consectários do inadimplemento.
11. Ausente ato ilícito imputável às rés, não há falar em condenação por danos morais.
12. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o julgamento antecipado do mérito se funda no acervo probatório constante dos autos, nem se acolhe pedido de recompra de veículo financiado quando ausente prova suficiente de comunicação escrita, tempestiva e inequívoca do exercício da opção contratual prevista em instrumento acessório de recompra.”